Tribunal: TJMT
Processo: 1000582-51.2024.8.11.0101
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000582-51.2024.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MARIO LUIZ BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 715.757.631-76 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LAURENTINO BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 202.061.431-68 (VÍTIMA), CIDORA FERNANDES DOS SANTOS (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000582-51.2024.8.11.0101

APELANTE: MARIO LUIZ BARBOSA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL EM AÇÃO ENVOLVENDO PESSOA IDOSA. ART. 101 DO ESTATUTO DO IDOSO. DOLO GENÉRICO CONFIGURADO. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA NÃO DEMONSTRADA.
RECURSO DESPROVIDO, EM SINTONIA COM O PARECER DA PGJ
.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o acusado pela prática do crime previsto no art. 101 da Lei nº 10.741/2003, em razão do descumprimento de medida protetiva que o proibia de frequentar a residência de seus genitores idosos e de deles se aproximar. A defesa postulou a absolvição por ausência de dolo e, subsidiariamente, pela incidência da inexigibilidade de conduta diversa.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a conduta praticada é atípica por ausência de dolo, diante da alegação de que o agente teria comparecido ao local motivado por preocupação com a saúde de sua genitora; (ii) saber se a situação retratada nos autos autoriza o reconhecimento da inexigibilidade de conduta diversa como causa supralegal de exclusão da culpabilidade.

III. Razões de decidir

3. O crime previsto no art. 101 do Estatuto do Idoso exige apenas dolo genérico, consistente na vontade consciente de descumprir ordem judicial válida e eficaz, sendo desnecessária a demonstração de finalidade específica de afronta à autoridade judicial.

4. A prova produzida evidencia que o acusado tinha plena ciência das medidas protetivas impostas e, mesmo assim, dirigiu-se ao local proibido, manifestando resistência ao cumprimento da ordem judicial.

5. Os elementos probatórios não corroboram a alegação de motivação humanitária relacionada ao estado de saúde da pessoa idosa, revelando, ao contrário, contexto de reiterados descumprimentos da medida protetiva.

6. A inexigibilidade de conduta diversa pressupõe situação excepcional capaz de suprimir concretamente a possibilidade de atuação conforme o direito, hipótese não verificada no caso.

7. Existiam meios jurídicos adequados para eventual pedido de flexibilização ou suspensão temporária da medida protetiva, circunstância que afasta a alegada impossibilidade de observância da ordem judicial.

8. A proteção integral da pessoa idosa e a efetividade das medidas judiciais protetivas impedem o reconhecimento de causas excludentes fundadas em justificativas desacompanhadas de suporte probatório idôneo.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: "1. O crime previsto no art. 101 do Estatuto do Idoso é de natureza formal e exige apenas dolo genérico, configurado pela ciência da ordem judicial e pela conduta voluntária de descumpri-la. 2. Alegações de motivação afetiva ou humanitária desacompanhadas de comprovação concreta não afastam a tipicidade da conduta. 3. A inexigibilidade de conduta diversa exige circunstância excepcional que torne impossível ou intoleravelmente gravoso o cumprimento da norma, não se configurando quando existiam meios judiciais aptos à obtenção da providência pretendida."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 230; Lei nº 10.741/2003, arts. 1º, 4º e 101; CPP, art. 367.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Criminal nº 1001329-33.2025.8.11.0079, 3ª Câmara Criminal, j. 03.02.2026; TJMT, Apelação Criminal nº 1015299-56.2021.8.11.0042, 3ª Câmara Criminal, j. 30.07.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000582-51.2024.8.11.0101

APELANTE: MARIO LUIZ BARBOSA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela Defensoria Pública em favor de Mário Luiz Barbosa dos Santos, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia, que o condenou pela prática do crime de descumprimento de ordem judicial expedida em ação que envolve pessoa idosa (art. 101 da Lei nº 10.741/2003 — Estatuto do Idoso), à pena de 7 (sete) meses de detenção, em regime inicial aberto.

Nas razões recursais, a defesa sustenta, em síntese, duas teses absolutórias. Pela primeira, postula a absolvição por atipicidade material da conduta, ao argumento de que o apelante não teria agido com o dolo específico de descumprir a ordem judicial, mas sim movido por preocupação humanitária com o estado terminal de saúde de sua genitora, Cidora Fernandes dos Santos, falecida em 26/03/2023, aproximadamente três meses após o fato imputado.

Pela segunda, sustenta a incidência da inexigibilidade de conduta diversa como causa supralegal de exclusão da culpabilidade, ao argumento de que seria juridicamente inexigível comportamento diverso de um filho diante da iminente perda materna. Com fundamento em ambas as teses, pugna pela absolvição do apelante, com fulcro no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo.

O parecer da Procuradoria de Justiça é pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000582-51.2024.8.11.0101

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso narra que, em 15 de dezembro de 2022, por volta das 16 horas, na residência localizada na Avenida C, nº 14, no município de Cláudia/MT, o denunciado Mário Luiz Barbosa dos Santos deixou de cumprir, sem justo motivo, a execução de ordem judicial expedida nos autos nº 1000441-71.2020.8.11.0101, em que pessoas idosas figuram como partes, vez que compareceu à residência de seus pais, Cidora Fernandes dos Santos e Laurentino Barbosa dos Santos, mesmo ciente da proibição de frequentar o local ou nele residir. Segundo restou apurado, o denunciado, bastante alterado, dirigiu-se à residência de seus genitores com o propósito de alojar-se no local, sendo impedido por Fernando Barbosa dos Santos, neto do casal, que se deslocou até o imóvel e retirou o acusado da localidade.

A exordial acusatória esclarece que, nos autos nº 1000441-71.2020.8.11.0101, o Ministério Público pugnou, em 23/06/2020, pela aplicação de medidas protetivas em prol dos idosos Laurentino e Cidora, tendo o juízo deferido, em 30/06/2020, as seguintes providências: (a) afastamento do filho Mário do lar do casal; (b) proibição de frequentar a residência ou local de trabalho dos idosos; e (c) proibição de aproximação das vítimas a distância inferior a 100 (cem) metros. O acusado foi pessoalmente intimado dessas medidas em 14/07/2021, conforme certidão do oficial de justiça constante naqueles autos.

A instrução inquisitorial produziu elementos informativos robustos e convergentes quanto à autoria e à materialidade do fato imputado.

O Boletim de Ocorrência nº 2022.350154, lavrado em 20/12/2022, registrou a comunicação realizada por Fernando Barbosa dos Santos, neto das vítimas.

Na declaração prestada na Delegacia de Polícia de Cláudia, Fernando Barbosa dos Santos confirmou que sua avó Cidora possuía medida protetiva contra o suspeito, no processo nº 1000441-71.2020.8.11.0101, e que, na data dos fatos, Mário Luiz, visivelmente alterado, retornou à residência querendo alojar-se no local. Relatou que foi informado por sua tia Vera Lucia sobre a presença do tio na casa dos avós, deslocando-se ao local e impedindo que ele permanecesse. Acrescentou que o suspeito tentou brigar com o declarante, dizendo que iria jogar um tijolo nele, chegando a pegar o objeto, mas sem arremessá-lo, saindo logo após. Manifestou temor de que o tio retornasse ao local e voltasse a morar com as vítimas, destacando que o suspeito "causa muito transtorno para as vítimas".

O Relatório de Investigação nº 2024.13.66079 informou que a senhora Cidora Fernandes dos Santos faleceu em 26/03/2023, conforme certidão de óbito juntada aos autos, e que o senhor Laurentino Barbosa dos Santos, então viúvo, encontrava-se em estado depressivo, não saía de casa, não conversava com pessoas não próximas e não desejava manifestar-se a respeito de qualquer assunto relacionado à pessoa de Mário Luiz Barbosa dos Santos.

A denúncia foi recebida em 24/06/2024, o acusado foi citado em 25/06/2024 e, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, apresentou resposta à acusação em 29/07/2024.

A audiência de instrução e julgamento foi realizada em 24 de março de 2025, quando foi coletada a prova oral.

A vítima Laurentino Barbosa dos Santos confirmou a existência de medida protetiva contra seu filho Mário Luiz e declarou que o acusado descumpria a medida de forma reiterada. Ao ser questionado sobre o incidente específico de 15 de dezembro de 2022, relatou que o filho de fato foi até o local, mas não chegou a entrar na casa, pois a filha do casal avisou para que não fosse perturbar. Afirmou que o filho já o havia agredido anteriormente, inclusive com posse de arma branca. Declarou que o filho sabia da doença de sua esposa, que faleceu logo depois dos fatos. Quando questionado se o filho teria ido ao local para ver a mãe doente, respondeu que o filho foi à localidade após o falecimento da mãe, mas não chegou a entrar na casa. Demonstrou evidente desgaste emocional com a situação, declarando:
"ele é filho..., mas para mim não existe mais não. Eu não aguento mais essas coisas"
. Afirmou que, após a concessão das medidas protetivas, não autorizou que o acusado retornasse à residência.

Fernando Barbosa dos Santos, inquirido como informante, relatou que soube das medidas protetivas, pois o acusado não foi preso somente uma vez, foram várias vezes, e que toda vez que saía da prisão, alojava-se na casa das vítimas. Narrou que, após dois ou três meses de convivência, o acusado começava a causar problemas, maltratando os idosos. Declarou que, em relação ao dia dos fatos de dezembro de 2022, estava em casa quando sua tia, que mora em frente à residência do acusado, o ligou informando que Mário estava na residência dos avós. Ao chegar ao local e questionar o acusado sobre o motivo de sua presença, este respondeu:
"quero ver quem vai me tirar daqui"
. O informante então disse que chamaria a polícia para retirá-lo, pois havia uma ordem de restrição que o proibia de estar no local. Descreveu que o acusado costuma comparecer à residência já embriagado, afirmando que
"se estiver são, ele não aparece"
. Relatou ainda que, uma semana após o falecimento da avó, o acusado apareceu novamente na residência, mas foi convencido a se retirar.

O acusado Mário Luiz Barbosa dos Santos não foi localizado para intimação da audiência, tendo sido decretada sua revelia nos termos do art. 367 do Código de Processo Penal, em razão da alteração de endereço sem comunicação ao juízo.

Encerrada a instrução processual, as partes apresentaram alegações finais em forma de memoriais escritos.

Ao proferir sentença, em 19/06/2025, o juízo
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando Mário Luiz Barbosa dos Santos como incurso nas sanções do art. 101 da Lei nº 10.741/2003, à pena de 7 (sete) meses de detenção, em regime inicial aberto.

A defesa sustenta que o apelante não teria agido com o propósito de afrontar a ordem judicial, mas sim movido por preocupação humanitária com o estado terminal de saúde de sua genitora, o que afastaria o dolo exigido pelo tipo penal do art. 101 da Lei nº 10.741/2003. A tese não merece acolhimento.

O art. 101 da Lei nº 10.741/2003 tipifica a conduta de
"deixar de cumprir, retardar ou frustrar, sem justo motivo, a execução de ordem judicial expedida nas ações em que for parte ou interveniente a pessoa idosa"
, cominando pena de detenção de 6 (seis) meses a 1 (um) ano e multa.

Trata-se de norma especial em relação ao art. 330 do Código Penal (desobediência), que tutela bem jurídico de dupla projeção: a autoridade das decisões judiciais e, mediatamente, a integridade física, psicológica e patrimonial da pessoa idosa, constitucionalmente protegida pelo art. 230 da Constituição da República e pelo art. 1º da Lei nº 10.741/2003.

O tipo subjetivo exigido pelo art. 101 do Estatuto do Idoso é o dolo genérico, consistente na vontade livre e consciente de descumprir, retardar ou frustrar a execução do comando judicial, ciente o agente de sua existência e exigibilidade.

Não se trata de crime de tendência, tampouco de delito que demande elemento subjetivo do injusto distinto do dolo. A locução
"sem justo motivo"
constitui elemento normativo do tipo, a ser apreciado objetivamente em concreto, mas não autoriza interpretação extensiva apta a transformar conveniências pessoais ou motivações afetivas em causas de exclusão da tipicidade.

A premissa da defesa — de que o tipo exigiria
"dolo específico"
de afrontar a ordem judicial — parte de equívoco dogmático.

A jurisprudência desta Corte de Justiça, em casos análogos envolvendo o art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, tem reiteradamente assentado que
o crime de descumprimento de medida protetiva é formal e se consuma com a simples violação da ordem judicial, sendo o dolo genérico, exigindo apenas a ciência da medida e a conduta voluntária de descumpri-la
, conforme se extrai, por exemplo, do julgamento das Apelações n. 1001329-33.2025.8.11.0079 (3ª Câmara Criminal, j. 03/02/2026) e nº 1015299-56.2021.8.11.0042 (3ª Câmara Criminal, j. 30/07/2025).

Esse entendimento aplica-se, com igual razão, ao art. 101 do Estatuto do Idoso, que tutela bem jurídico de idêntica natureza.

No caso em exame, o dolo está amplamente demonstrado pelo acervo probatório. O apelante foi pessoalmente intimado das medidas protetivas em 14/07/2021, conforme certidão do oficial de justiça constante nos autos nº 1000441-71.2020.8.11.0101.

Não há, portanto, qualquer dúvida quanto à ciência do acusado acerca da existência e do conteúdo da ordem judicial que lhe impunha a proibição de frequentar a residência dos genitores e de aproximar-se deles a distância inferior a 100 (cem) metros.

A conduta do apelante no dia 15/12/2022 revela, de forma inequívoca, a vontade deliberada de transgredir o comando judicial. O informante Fernando Barbosa dos Santos descreveu que, ao ser confrontado sobre a ordem de restrição, o acusado respondeu:
"quero ver quem vai me tirar daqui"
— frase que traduz, com inegável clareza, a postura desafiadora e a recusa consciente de sujeitar-se à decisão judicial. Apenas diante da ameaça de acionamento policial é que o recorrente se retirou do local, não sem antes pegar um tijolo em gesto de intimidação. Esse comportamento é absolutamente incompatível com a narrativa defensiva de um filho movido por preocupação humanitária com a saúde da mãe.

Acresça-se que o próprio genitor, Laurentino, em depoimento prestado em juízo, declarou que o filho descumpria a medida protetiva de forma reiterada e que, após a concessão das medidas, não autorizou o retorno do acusado à residência. O informante Fernando confirmou que o acusado costumava aparecer no local em estado de embriaguez, afirmando que
"se estiver são, ele não aparece"
— circunstância que, por si só, desconstrói a tese de motivação humanitária.

A narrativa de
"último adeus"
é construção defensiva
post factum
, sem qualquer respaldo na prova produzida sob o crivo do contraditório. Nenhuma das testemunhas ouvidas em juízo fez referência a qualquer manifestação do acusado no sentido de que sua presença na residência estivesse relacionada à preocupação com o estado de saúde da genitora. Ao contrário, o que se viu foi um indivíduo em estado de embriaguez, agressivo e desafiador, que pretendia alojar-se na residência — não realizar uma visita de despedida.

Ademais, a genitora Cidora veio a falecer apenas em 26/03/2023, mais de três meses após o fato de 15/12/2022, o que afasta, objetivamente, a tese de iminência do óbito à época dos fatos. Não há nos autos qualquer elemento que indique que, na data de 15/12/2022, o estado de saúde da genitora fosse terminal ou que o acusado tivesse sido informado de que ela estaria entre a vida e a morte.

Por fim, não se pode perder de vista o substrato fático que motivou a concessão das medidas protetivas nos autos nº 1000441-71.2020.8.11.0101: a necessidade de preservar a integridade física e psicológica dos idosos diante de comportamentos agressivos pretéritos do próprio recorrente — incluindo, segundo o relato do genitor Laurentino em juízo, agressões com posse de arma branca.

Esse contexto torna ainda mais grave o descumprimento, porquanto a ordem judicial emanou exatamente do reconhecimento da vulnerabilidade das vítimas frente ao agente. Pretender a absolvição, nesse cenário, equivaleria a desconsiderar o próprio fundamento protetivo da decisão originária e a esvaziar a
ratio legis
do Estatuto do Idoso.

Rejeita-se, portanto, a tese de atipicidade material por ausência de dolo.

A defesa sustenta, em linha subsidiária, que a iminência da morte da genitora teria criado quadro emocional de tal intensidade que tornaria inexigível o cumprimento da ordem judicial, configurando causa supralegal de exclusão da culpabilidade. Também essa tese não prospera.

A inexigibilidade de conduta diversa, como causa supralegal de exclusão da culpabilidade, é admitida com parcimônia pela doutrina majoritária e pela jurisprudência pátria. Sua aplicação pressupõe situação fática excepcional e objetivamente verificável, em que o agente, diante de circunstâncias extremas e inafastáveis, vê reduzido a zero o seu poder de autodeterminação conforme o direito.

Não se confunde, jamais, com mera dificuldade subjetiva, com escolha conveniente ou com motivação afetiva, por mais relevante que esta seja do ponto de vista humano. A cláusula opera em zonas de fronteira da culpabilidade, não como porta franca para legitimar transgressões a ordens judiciais protetivas de pessoas vulneráveis.

No caso
sub examine
, a invocação da inexigibilidade de conduta diversa fenece por múltiplos fundamentos autônomos, cada qual suficiente para afastar a tese.

Em primeiro lugar, como já demonstrado, não há nos autos qualquer prova de que o recorrente tenha se dirigido à residência paterna por preocupação com o estado de saúde da genitora. As testemunhas ouvidas em juízo são unânimes em descrever a chegada do acusado como ato agressivo e desafiador, em estado de embriaguez, com pretensão de alojamento.

O genitor Laurentino, em depoimento marcado por evidente desgaste emocional, declarou:
"ele é filho..., mas para mim não existe mais não. Eu não aguento mais essas coisas"
— relato que retrata padrão reiterado de violência e perturbação familiar, não episódio isolado de afeto filial.

Além disso, e talvez de forma mais decisiva, a inexigibilidade de conduta diversa, em sua acepção dogmática, exige que o cumprimento da norma seja, em concreto, impossível ou intoleravelmente custoso ao agente. Não é o que se verifica no caso.

Estava plenamente aberta ao recorrente a via judicial: bastaria que ele, por intermédio da Defensoria Pública ou de advogado constituído, requeresse junto ao juízo competente a suspensão temporária da medida protetiva ou a autorização excepcional para visita à mãe enferma. Tal possibilidade era conhecida — afinal, o próprio recorrente já havia experimentado a tutela jurisdicional por diversas vezes, inclusive em sede de execução penal —, e teria respeitado, simultaneamente, tanto o vínculo familiar invocado quanto a autoridade da decisão protetiva. Ao optar pelo
descumprimento unilateral
, o apelante demonstrou não estar diante de uma situação de inexorabilidade, mas de uma
escolha deliberada de violação da decisão judicial
.

Ademais, o comportamento do recorrente em momentos posteriores ao fato reforça a conclusão de que não se está diante de episódio excepcional dotado de carga humanitária irresistível. O informante Fernando relatou que, uma semana após o falecimento da genitora, o acusado reapareceu na residência das vítimas, sendo dissuadido apenas pela intervenção familiar. Tal continuidade no descumprimento revela padrão de comportamento incompatível com o respeito ao ordenamento jurídico e à integridade de pessoas idosas, afastando definitivamente a tese de motivação humanitária.

Admitir a inexigibilidade de conduta diversa no presente caso equivaleria a conferir ao infrator a prerrogativa de sopesar a conveniência ou inconveniência de cumprir a decisão judicial, esvaziando a função protetiva da norma e a
ratio legis
do Estatuto do Idoso.

A Constituição da República, em seu art. 230, impõe à família, à sociedade e ao Estado o dever de
"amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida"
.

Em complemento, o art. 4º da Lei nº 10.741/2003 estatui que
"nenhum idoso será objeto de qualquer tipo de negligência, discriminação, violência, crueldade ou opressão"
.

O quadro fático destes autos — pai idoso submetido a investidas reiteradas do filho, em estado de embriaguez, com episódios de agressão e ameaça — concretiza precisamente aquilo que o Estatuto do Idoso visa a coibir. A medida protetiva foi o instrumento jurídico de proteção encontrado pelo Estado-Juiz; sua inobservância dolosa atinge o coração mesmo do sistema protetivo.

Rejeita-se, portanto, a tese de inexigibilidade de conduta diversa.

Ante o exposto, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia, que condenou MÁRIO LUIZ BARBOSA DOS SANTOS como incurso nas sanções do art. 101 da Lei nº 10.741/2003, à pena de 7 (sete) meses de detenção, em regime inicial aberto, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026